Tribunal: STF
Processo: ARE 1506939
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jaqueline de Souza Lemes e outros formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra capítulo de acórdão (eDoc 5) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de São Paulo.



    Insurgem-se, em síntese, contra os critérios de cálculo do benefício por incapacidade permanente, que deu origem à pensão por morte discutida nos autos, previstos no inciso III do § 2º e no § 5º, ambos do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Pontua, nesse contexto, que “são inconstitucionais os artigos 26, §2º, inciso III, e §5º, da EC 103/2019, por afronta aos princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, vedação do retrocesso, seletividade na prestação dos benefícios, irredutibilidade do valor dos benefícios e, sobretudo, dignidade da pessoa humana” (eDoc 8, fls. 31-32).



    Inadmitido o apelo excepcional, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 11), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.300 (RE 1.469.150), cuja discussão situa-se “Pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável de forma integral, sem a incidência do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019” (título do tema apresentado no portal do Supremo na rede mundial de computadores).



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.300 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente